Tribunal: TCU
Processo: 017.539/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5851/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 017.539/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Danilo Reis Coimbra (CPF XXX.191.676-XX); Douglas Athaide Nocelli (CPF XXX.386.576-XX); Flávia Almeida Ribeiro Scalioni Gonzalez (CPF XXX.860.246-XX); Frederico Cantarino Cordeiro de Araujo (CPF XXX.321.276-XX); Thamiris Dornelas de Araujo (CPF XXX.787.876-XX) e Willian Jose da Cruz (CPF XXX.685.696-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.